Tribunal: TJMT
Processo: 0022367-40.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0022367-40.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[NILTON DOS REIS BARROS - CPF: 833.441.101-44 (APELANTE), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NOMINAL NOS VENCIMENTOS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE n° 660010/PR – Tema 514), dispõe que é possível a Administração Pública
modificar a carga horária e a forma de retribuição pecuniária de seus servidores, uma vez que eles não possuem direito adquirido a regime jurídico, desde que não viole o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

No caso, a Administração ao aumentar a carga horária do trabalho, por meio da
Lei n. 2.875/2008 do município de Tangará da Serra,
previu o pagamento do padrão remuneratório proporcional à jornada de trabalho de 40 horas, sem

ofensa à irredutibilidade salarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NILTON DOS REIS BARROS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Ordinária n. 22367-40.2018.8.11.0055 – Código

296774, que julgou o pedido improcedente.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que é concursado e atua como Arquiteto e Urbanista, encontra-se lotado na Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento do município de Tangará da Serra/MT.

Explica que o concurso municipal, regido pelo edital n. 001/2005, previa que carga horária do profissional da área de Arquitetura e Urbanismo seria de 40 horas semanais.

Aduz que quando tomou posse estava vigendo a Lei Municipal n. 2.432/2005, que previa a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e, assim, perdurou o seu expediente até o ano de 2008.

Assevera que em 2008, fora publicado a Lei n. 2.875, que aumentou a carga horária para 40 horas semanais.

Ressalta que deveria trabalhar 30 horas semanais, de acordo com norma que vigorava na data da posse e, assim, como passou a trabalhar 40 horas semanais tem direito ao recebimento de hora extra.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o Apelado condenado ao pagamento das horas extraordinárias, bem como a redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 25019965), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que constava do edital do certame, do qual o Apelante prestou concurso, que a carga horária para os profissionais lotados no cargo de Arquiteto e Urbanista seria de 40 horas semanais, tendo como vencimento inicial a quantia de R$ 2.116,89 (dois mil, cento e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) – ID

25019478.

Após a sua posse, em 17.04.2016, o Apelante laborava numa carga horária reduzida e diferente da qual foi prevista no edital, porque estava em vigor a Lei Municipal n. 2.432/2005, que dispunha a jornada de trabalho de
30 (trinta) horas semanais
e a remuneração mensal era de R$ 2.116,89 (dois mil, cento e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) – ID 25019479.

Todavia, no ano de 2018, por meio da Lei n. 2.875/2008, a jornada de trabalho passou a ser de
40 (quarenta) horas semanais
, passando a remuneração mensal para R$ 2.678,76 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) – ID 25019482.

Pois bem.

A Administração Pública pode modificar a carga horária e a forma de retribuição pecuniária de seus servidores, uma vez que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico.

Trata-se de questão já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE n° 660010/PR, DJe 19/02/2015, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI), expõe que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, exceto se da alteração legal decorrer decesso no vencimento.

Destaco a jurisprudência:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
. 1. O assunto corresponde ao Tema no 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3.
A
violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual no 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual no 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7.
Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos
; ii) no caso concreto, o § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.
(ARE 660010/PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 30/10/2014.

Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

In casu
, a carga horária atinente ao cargo do Apelante foi alterada de 30h para 40h semanais pela Lei Municipal n. 2.432/2005, bem como houve modificação do padrão de vencimento, portanto, o ato administrativo não reflete ilegalidade alguma, não havendo que falar em pagamento de hora extraordinária e sequer manutenção da jornada de 30 horas.

Isso posto, conheço do recurso e nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020